Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-38.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000193-38.2017.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SILVIO NOVAIS RIBEIRO Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: - A ação penal: Apelação criminal interposta por S.N.R. contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e 01 (um) ano de detenção em regime aberto, além de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa. - Fatos relevantes: O Apelante foi preso em flagrante na posse de 37,1g (trinta e sete gramas e um decigrama) de cocaína, distribuída em 54 (cinquenta e quatro) microtúbulos plásticos, bem como de arma de fogo calibre .38, marca Taurus, com numeração HA 95850, apta a efetuar disparos, acompanhada de 18 (dezoito) munições intactas. A materialidade delitiva restou comprovada através de auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente e laudo pericial da arma de fogo. - A decisão de primeiro grau: O Juízo singular condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, aplicando as penas privativas de liberdade nos regimes semiaberto e aberto, respectivamente, além de pena pecuniária, reconhecendo a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo pleiteado pela defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em analisar múltiplos aspectos recursais: (i) a adequação da fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado, pleiteando-se a aplicação em 2/3; (ii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) a fixação do regime prisional inicial no aberto; (iv) subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência de provas de destinação mercantil com desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (usuário); e (v) alternativamente, a absolvição com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Quanto à materialidade e autoria dos crimes: A materialidade delitiva para ambos os crimes restou amplamente demonstrada através do robusto conjunto probatório formado pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente confirmando tratar-se de cocaína, e laudo pericial da arma de fogo atestando sua aptidão para disparos. A autoria foi comprovada mediante confissão parcial do réu, conjugada com os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo prova válida quando harmônica com os demais elementos probatórios. - Sobre a validade dos depoimentos policiais: Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante possuem elevado valor probatório quando coerentes com as demais provas dos autos e produzidos sob observância do contraditório. Inexiste razão lógica para desqualificá-los ou presumir interesse em falsear a verdade dos fatos, especialmente quando corroborados por elementos técnicos-periciais e pela própria confissão parcial do acusado. - Caracterização do crime de tráfico de drogas: O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 configura crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos descritos na norma para sua consumação. A apreensão da substância entorpecente em quantidade significativa (37,1g) e forma de acondicionamento característico da mercantilização (54 microtúbulos) afasta qualquer possibilidade de desclassificação para uso próprio, demonstrando inequivocamente a destinação ao fornecimento para consumo de terceiros. - Quanto ao porte ilegal de arma de fogo: O crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003 caracteriza-se como delito de perigo abstrato, consumando-se pela mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal, independentemente de ameaça concreta ou efetivo uso do artefato. A tutela da incolumidade pública prescinde da demonstração de lesão ou perigo concreto a bem jurídico específico, bastando a potencialidade lesiva inerente ao porte irregular. - Aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas: A redução da pena em patamar inferior ao máximo pleiteado encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a quantidade expressiva de droga apreendida e sua forma de acondicionamento comercial. A dosimetria da causa especial de diminuição deve observar os vetores do artigo 42 da Lei de Drogas, não sendo automática a aplicação no grau máximo. - Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos: A pena privativa de liberdade aplicada (04 anos e 02 meses de reclusão) ultrapassa o limite previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal (04 anos), obstando a concessão da benesse substitutiva. O quantum da reprimenda reflete a gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias de sua execução. - Regime inicial de cumprimento: O regime semiaberto mostra-se adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da alínea b, § 2º, artigo 33 do Código Penal, considerando tratar-se de condenado não reincidente cuja pena excede 04 (quatro) anos sem ultrapassar 08 (oito) anos. A pretensão ao regime aberto não encontra amparo legal diante do quantum da reprimenda aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação criminal conhecida e desprovida. - Tese de julgamento: "O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo para sua consumação, sendo desnecessário o flagrante no momento exato da comercialização. A quantidade significativa de substância entorpecente e sua forma de acondicionamento comercial afastam a desclassificação para uso próprio. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato que se consuma pela mera conduta irregular, independentemente de ameaça ou uso concreto do artefato. A causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada considerando os vetores do artigo 42 da mesma lei, não sendo automática sua incidência no grau máximo." - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", 44, inc. I, e 69. - Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 15/12/2009; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/1993; STF, HC 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 27/05/2008; Súmula nº 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000193-38.2017.8.05.0023, da Comarca de Belmonte/BA, tendo como Apelante SILVIO NOVAIS RIBEIRO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.